Tribunal: STF
Processo: HC 261835
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006 e do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), às penas de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 635 dias-multa. 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação e o Tribunal de Justiça local negou provimento ao recurso, mas, de ofício, absolveu o réu relativamente ao delito de posse ilegal de arma, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que o paciente faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a qual foi afastada “com base em atos infracionais pretéritos e em hipóteses vagas de inserção em facção criminosa”.



    Sustenta-se, ademais, a ausência de fundamentação idônea na imposição de regime inicial para o cumprimento da pena mais gravoso do que o semiaberto.



    Requer-se, ao final:



    “1. O conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime inicial fechado; 



    2. A fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena; 



    3. A revogação da prisão preventiva, por incompatibilidade com o novo regime; 



    Ou ainda que não conhecido o habeas corpus que seja concedida ordem de ofício pela teratologia da decisão .”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “São estes os pertinentes excertos do aresto combatido, litteris:



    "[...] 



    No tocante à dosimetria do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nada há o que modificar, tendo sido observado o método trifásico. 



    Como se sabe, o artigo 59, do Código Penal, preconiza que o juiz deverá fixar a reprimenda conforme seja necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 



    [...] 



    Na primeria fase, o magistrado considerou na fixação da pena-base o que dispõe o artigo 42, da Lei 11.343/06, tendo em vista a expressiva quantidade e qualidade do material entorpecente apreendido em poder do denunciado, além de sua grande nocividade à saúde pública a denotar maior reprovabilidade da conduta do réu, autorizando a exasperação da reprimenda em ½, totalizando 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão unitária mínima, que deve ser mantido. 



    Na etapa intermediária, verifica-se a presença de circunstância atenuante da menoridade relativa, sendo corretamente reduzida a sanção no percentual de 1/6, alcançando 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão unitária mínima. 



    Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, restando definitivos os quantitativos antes fixados. 



    Como bem consignado pelo sentenciante, é incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado na hipótese, como pretendido pela defesa, seja pelo local da apreensão, dominado pela facção criminosa Comando Vermelho, seja pela quantidade e diversidade das drogas arrecadadas em poder do réu, denotando certa ascendência sobre os criminosos locais. 



    Ademais, observa-se que o acusado se dedica às atividades ilícitas desde a adolescência, conforme registrado em sua FAI, inclusive pela prática de atos infracionais análogos a ao crime de tráfico de drogas, equiparados à natureza hedionda, não preenchendo, portanto, as condições legais para incidência da referida causa de diminuição de pena. 



    [...] 



    Por fim, o regime inicial fechado é o único adequado aos objetivos retributivo / preventivo da pena, atendendo, ainda, à regra contida no artigo 33, §3º, do CP. Além disso, a gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas, equiparado aos delitos hediondos, compromete demasiadamente a ordem pública e a paz social em Angra dos Reis e toda a Região Sul do Estado do Rio de Janeiro, com os permanentes conflitos armados e vítimas inocentes em disputas por território, a justificar a imposição de regime mais severo. 



    Pelo exposto, voto no sentido rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a condenação pelo crime de tráico ilegal de entorpecentes, fixada a reprimenda de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão unitária mínima, em regime inicial fechado, e, de ofício, reconhecer a falta de materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, por ausência do respectivo laudo pericial, ABSOLVENDO o réu, nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do CPP." 



    Na hipótese dos autos, não olvidando que a reprimenda corporal tenha sido fixa da em patamar inferior a 8 anos, foi estabelecido o regime inicial fechado considerando a negativação de circunstância judicial na primeira fase (quantidade e a nocividade das drogas apreendidas), e a partir da gravidade concreta do crime, "seja pelo local da apreensão, dominado pela facção criminosa Comando Vermelho, seja pela quantidade e diversidade das drogas arrecadadas em poder do réu, denotando certa ascendência sobre os criminosos locais" (fl. 80), o que demonstra uma maior reprovabilidade na conduta. Tais fundamentos se mostram suficientes para justificar o regime prisional mais gravoso, exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Inaplicáveis, portanto, os Enunciados n. 440/STJ e n. 718/STF. 



    Ilustrativamente:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente